Tribunal: STF
Processo: ARE 1329715
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Apelação. Embargos à Execução Fiscal julgados improcedentes. Coisa julgada. Pretensão à reforma , buscando a relativização da coisa julgada Desacolhimento. Pretensão já apreciada pelo Judiciário e rechaçada por sentença transitado em julgado, cuja desconstituição somente pode se dar pela via da ação rescisória, em prestígio à segurança jurídica (artigo 5% XXXVI, da Constituição Federal). Sentença mantida. Aplicação da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais. Recurso não provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 59; 146, III, a; 156, IV, todos da CF. Sustenta, em essência, “que esse Supremo Tribunal Federal sempre decidiu pela constitucionalidade da dedução, da base de cálculo do ISSQN incidente sobre os serviços de construção civil (inclusive concretagem), do valor dos materiais fornecidos pelo contribuinte”. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    O Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “No mais, o recurso não comporta provimento, já que a pretensão da embargante encontra óbice no artigo 5% inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    […]
    O que busca a embargante é a relativização da coisa julgada sob o argumento de que a decisão em sentido contrário ao entendimento do STF (RE 603497/MG) pode ser cassada ou reformada liminarmente, nos termos do artigo 543-B, § 4°, do Código de Processo Civil (cf. fls. 17 da inicial e 254 do apelo). 
    Ocorre que, uma vez decidido o mérito de uma ação, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, a sentença adquire a imutabilidade derivada da coisa julgada material, de modo que já não é mais possível discutir o que foi decidido, em nenhum outro processo ou ainda dentro do mesmo processo, na fase seguinte.
    […]
    Logo, é mesmo de se reconhecer a incidência da coisa julgada material, de vez que a apelante já submeteu a pretensão ora agitada ao Poder Judiciário, tendo esta sido rechaçada por sentença já transitada em julgado, cuja desconstituição somente pode se dar pela via da ação rescisória, em prestígio à segurança jurídica (artigo 5% XXXVI, da Constituição Federal).”
    A parte recorrente, por sua vez, nas razões do seu recurso, defende a constitucionalidade da dedução, da base de cálculo do ISSQN incidente sobre os serviços de construção civil (inclusive concretagem), do valor dos materiais fornecidos pelo contribuinte. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator